Tribunal: TJSP
Processo: 1024035-57.2014.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Desapropriação
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:
Remessa necessária e apelações. Desapropriação. Valor de indenização fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, que se pautou em normas técnicas de avaliação e perícia.
I. Valor de indenização. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o quantum da indenização devida, em consonância com as características do imóvel. Ausência de elementos aptos a

Ementa:
Remessa necessária e apelações. Desapropriação. Valor de indenização fixado com base em avaliação elaborada por expert de confiança do juízo, que se pautou em normas técnicas de avaliação e perícia.
I. Valor de indenização. Conclusões do laudo que remanescem válidas e permitem auferir o quantum da indenização devida, em consonância com as características do imóvel. Ausência de elementos aptos a alterar as conclusões do expert judicial. Manutenção do valor fixado.
II. Correção monetária a partir da data do laudo, de acordo com as variações do IPCA (STJ, tema 905).
III. Juros compensatórios aplicados a partir da imissão na posse (Súmula 113 do Superior Tribunal de Justiça), apenas se esta vier a ocorrer antes do depósito integral do valor indenizatório, a despeito da determinação em contrário na r. sentença. Redução para 6% ao ano, em atendimento às prescrições legais. Art. 15-A do DL no 3.365/41, cuja constitucionalidade foi reconhecida pelo C. STF, na ADI no 2332-DF.
IV. Juros moratórios aplicados a partir do trânsito em julgado da sentença, fixados em 6% ao ano, a partir de 1o de janeiro do exercício seguinte àquele em que o pagamento deveria ser feito, nos termos do artigo 100 da Constituição (artigo 15-B do Decreto-Lei no 3.365/1941).
V. Cumulação de Juros compensatórios e moratórios. Possibilidade. Inteligência das Súmulas 12 e 102 do STJ.
VI. Honorários advocatícios que devem ser apurados conforme disciplina específica dos arts. 27, § 1o e 30, ambos do Decreto-Lei no 3.365/41.
Sucumbência pelo ente desapropriante se sua oferta for inferior à indenização fixada em sentença; se houver coincidência entre o valor oferecido e o fixado a sucumbência será recíproca e se a oferta superar a indenização, o desapropriado sucumbirá. Precedentes do STJ.
Fixação das verbas entre 0,5 e 5% sobre a diferença entre a indenização fixada em sentença e a oferta inicial.
Sentença reformada em parte. Recurso parcialmente provido.